Tribunal: TJDFT
Processo: 0702922-16.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VITIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS NOS AUTOS. DOSIMETRIA. PROPORCIONAL.

1. Os fatos investigados e a notitia criminis prestada pela vítima na delegacia são suficientes para concluir pela competência do Juizado Especial de Violência Doméstica contra a Mulher, pois evidenciam que a agressão teve nexo com a relação íntima de afeto que existe entre a acusada e sua genitora.

2. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.

3. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena.

4. Recurso conhecido e improvido.